Tribunal: TJDFT
Processo: 0706790-03.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. PROCEDIMENTO BIFÁSICO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. DECRETO REGULAMENTADOR. FASE PROCESSUAL. VÍCIOS SANÁVEIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Nos termos do art. 104-B, caput, do Código de Defesa do Consumidor-CDC: “caso não haja êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado”.
2. Embora a regulamentação sobre o superendividamento por Decreto sirva para apresentar elementos aos conceitos jurídicos indeterminados trazidos no Código de Defesa do Consumidor, tais como “impossibilidade manifesta” e “mínimo existencial”, é possível que o intérprete analise a situação integral do consumidor para concluir se há ou não manifesta impossibilidade de pagamento global das dívidas de consumo, de acordo com o nível de comprometimento de sua subsistência. Precedente.
3. Ademais, há uma multiplicidade de possíveis arranjos financeiros no orçamento familiar, com variação de renda, tipos e quantidades de gastos suportados pelo devedor. A estipulação prévia de valor fixo para determinar o que se entende por mínimo existencial pode, em última análise, ofender o princípio constitucional da isonomia que, na sua essência, significa tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. É evidente o desrespeito ao mínimo existencial. Pela análise do caso concreto, há manifesta impossibilidade de pagamento global das dívidas de consumo.
4. Constatada a lesão ao mínimo existencial e a possibilidade de correção de eventuais vícios a partir da determinação de emenda da inicial (art. 6o e 321 do Código de Processo Civil – CPC), não deve o processo ser extinto sem resolução do mérito, pois ainda que seja possível o ajuizamento de nova demanda pela parte interessada, deve o juízo atender à solução que privilegie a efetividade da prestação jurisdicional e a solução integral do mérito em prazo razoável (art. 4o do CPC).
5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.